Tribunal: TCU
Processo: 016.617/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Montebelluna Participacoes Ltda,Ruluvi Participações Ltda. contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 837/2025-TCU-Plenário Trata-se de tomada de contas especial (TCE), instaurada para apurar prejuízos decorrentes de operações imobiliárias envolvendo a Universidade Federal de Pelotas (UFPel), a Fundação Simón Bolívar (FSB) e as empresas Ruluvi Participações Ltda. e Montebelluna Participações Ltda. Considerando que, no Acórdão 1292/2018-TCU-Plenário , retificado materialmente pelo Acórdão 2563/2018-TCU-Plenário (Ministro Vital do Rêgo), o Tribunal julgou irregulares as contas das empresas e as condenou solidariamente a ressarcir o débito apurado; considerando que o Acórdão 1409/2021-TCU-Plenário , mantido pelo Acórdão 2151/2021-TCU-Plenário (Ministro Benjamin Zymler), conheceu dos recursos de reconsideração interpostos pelas empresas e pelo ex-reitor Antônio Cesar Gonçalves Borges, mas, no mérito, negou-lhes provimento; considerando que o Acórdão 981/2024-TCU-Plenário , de minha relatoria, conheceu e deu provimento parcial ao recurso de revisão interposto pelas empresas Ruluvi e Montebelluna contra o Acórdão 1292/2018-TCU-Plenário , reduzindo o valor da condenação em débito dos responsáveis solidários; considerando que as empresas Ruluvi e Montebelluna interpuseram embargos de declaração contra o Acórdão 981/2024-TCU-Plenário , que foram conhecidos e rejeitados pelo Acórdão 2203/2024-TCU-Plenário ; considerando que as empresas Ruluvi e Montebelluna interpuseram outros embargos de declaração, alegando omissão e contradição no Acórdão 2203/2024-TCU-Plenário , que foram conhecidos e rejeitados pelo Acórdão 288/2025-TCU-Plenário ; considerando que as empresas Ruluvi e Montebelluna interpuseram novos embargos de declaração, alegando omissão, contradição e obscuridade no Acórdão 288/2025-TCU-Plenário ; considerando que os argumentos da peça recursal (peça 374) não apontam qualquer obscuridade, omissão ou contradição, limitando-se a repetir os argumentos trazidos nos embargos anteriores e enfatizando o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; considerando que a petição de peça 375, embora tenha sido nomeada como embargos, apresenta irresignação de caráter geral, não devendo ser conhecida, posto que, nos termos do item 9.2 do Acórdão 288/2025-TCU-Plenário , novos embargos de declaração seriam recebidos como mera petição; considerando que o presente processo já superou todas as etapas processuais previstas. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 34 da Lei 8.443/1992 e 143, V, "f", do Regimento Interno do TCU, em não conhecer dos embargos de declaração opostos pelas empresas Ruluvi Participações Ltda. e Montebelluna Participações Ltda., recepcionando o expediente da peça 375 como mera petição, nos termos do parágrafo único do art. 48 da Resolução-TCU 259/2014, e em comunicar esta decisão às requerentes. 1. PROCESSO TC- Processo 016.617/2016-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: Processo 016.319/2012-5 (Representação) 1.2. Responsáveis: Antônio César Gonçalves Borges (XXX.076.840-XX); Fundação Simón Bolívar (01.523.915/0001-44); Geraldo Rodrigues da Fonseca (XXX.132.700-XX); Laura Beatriz Sarmento da Fonseca (XXX.873.620-XX); Mariana Holman Rodrigues da Fonseca (XXX.511.810-XX); Maurício Pinto da Silva (XXX.239.240-XX); Montebelluna Participações Ltda. (04.961.622/0001-37); Ruluvi Participações Ltda. (04.943.736/0001-54). 1.3. Recorrentes: Ruluvi Participações Ltda. (04.943.736/0001-54); Montebelluna Participações Ltda. (04.961.622/0001-37). 1.4. Unidade: Ministério da Educação; Universidade Federal de Pelotas. 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Guilherme Gonçalves Martin (OAB-DF 42.989), Isabella Ribeiro Gonçalves (OAB-DF 65.024), Elísio de Azevedo Freitas (OAB-DF 18.596), Hosana de Lima Sousa (OAB-DF 73.551), Cristiano Lages Baioco (OAB-RS 45.663), Alice Pereira Sinnott (OAB-RS 91.286), Eduardo Pinto de Almeida (OAB-RS 60.542). 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há